Tribunal: TJMT
Processo: 1001611-89.2017.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001611-89.2017.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE VALBERES BARBOSA DE BRITO EIRELI - ME - CNPJ: 23.411.224/0001-91 (EMBARGADO), VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA - CPF: 026.784.911-70 (ADVOGADO), VARZEA GRANDE SHOPPING S.A - CNPJ: 12.756.168/0001-00 (EMBARGANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), JOSE VALBERES BARBOSA DE BRITO - CPF: 147.524.171-20 (EMBARGANTE), VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA - CPF: 026.784.911-70 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), BRENDA CATARINI DA SILVA STOFEL - CPF: 052.760.521-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – MULTA RESCISÓRIA – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE LEGALIDADE – NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE QUANTO AO MONTANTE DA MULTA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL – MITIGAÇÃO DO “PACTA SUNT SERVANDA” BEM COMO DO TEOR DA LEI N. 8.245/91 NO CASO CONCRETO – ABUSIVIDADE CONSTATADA – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – POSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO E PREMISSA EQUIVOCADA PARA MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM SEDE RECURSAL -
NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022 CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – MANUTENÇÃO PARCIAL DO ACÓRDÃO – NECESSIDADE DE REFORMA QUANTO À MAJORAÇÃO – FIXAÇÃO DE MAJORAÇÃO EQUITATIVA EM SEDE RECURSAL – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 2
o, INCISOS I a IV, DO CPC C/C o
§ 11 DO MESMO ARTIGO - EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

Não havendo falar em ilegalidade de cláusula contratual que prevê multa em caso de rescisão contratual; ainda assim, é viável a redução do valor da multa, nos termos do artigo 413 do CC, eis que o “princípio do pacta sunt servanda” não é absoluto e deve guardar estreita relação com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar o enriquecimento indevido, mesmo que a Lei de regência da matéria aponte para a eficácia do teor gravado na cláusula em questão.

Em havendo a fixação de maneira equitativa pelo Juízo “a quo”, quando da prolação da sentença, mostra-se viável a majoração em sede recursal, com a adoção também do critério equitativo, à luz do disposto no artigo 85, § 2
o, incisos I a IV, do CPC c/c o
§ 11 do mesmo dispositivo legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
VÁRZEA GRANDE SHOPPING S/A,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que
DESPROVEU
o Recurso de Apelação n.
1001611-89.2017.8.11.0002,
interposto em desfavor de JOSÉ VALBERES BARBOSA DE BRITO EIRELI - ME
, ora Embargada.

Em síntese, a Embargante alega a existência de omissão, eis que “(...) olvidou -se o Tribunal de se manifestar acerca do que estabelece os artigos 4o, 54, e 54 -A § 2o da Lei Regente, que necessariamente afastam as disposições insertas no artigo 413 do Código Civil quando se trata de matéria afeta a locação, pois a Lei Especial sobressai sobre a regra geral estabelecida no artigo 413 do Código Civil”. E que “(...) inexiste ilegalidade na cláusula contratual que prevê a aplicação de multa no patamar de metade do aluguel faltante até o término do contrato, o Poder Judiciário não pode se imiscuir nessa relação ajustada, sob pena de violação ao artigo 421 e seu § único, e ao artigo 422, inciso II e III do Código Civil. Isso porque, tratando-se de dispositivo contratual legal, a intervenção nos ajustes deve ser mínima, pois os riscos assumidos no contrato pelas partes devem ser respeitados”. (ID. Num. 42831457 – pág. 2)

Defende a necessidade que “(...) o Tribunal se manifeste acerca da violação dos artigos 4o, 54 e 54 -A §2o da Lei de Locação, bem como dos artigos 421 e seu § único, e artigo 422, inciso II e III, ambos do Código Civil”. (ID. Num. 42831457 – pág. 3)

Sustenta a ocorrência de erro de premissa, eis que houve majoração dos honorários em 100% (cem por cento), afrontando ao artigo 85, § 11 do CPC, que autoriza a majoração dos honorários em fase percentual entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor já fixado.

Requer o acolhimento dos Embargos, com o fim de suprir a omissão apontada, e, ainda, para reduzir a verba honorária advocatícia para o patamar de R$ 1.650,00 (mil e seiscentos e cinquenta reais).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo não conhecimento dos embargos. E, no mérito, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
VÁRZEA GRANDE SHOPPING S/A,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que
DESPROVEU
o Recurso de Apelação n.
1001611-89.2017.8.11.0002,
interposto em desfavor de JOSÉ VALBERES BARBOSA DE BRITO EIRELI - ME
, ora Embargada, sendo lançada a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – MULTA RESCISÓRIA – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE LEGALIDADE – NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE QUANTO AO MONTANTE DA MULTA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL – MITIGAÇÃO DO “PACTA SUNT SERVANDA” BEM COMO DO TEOR DA LEI N. 8.245/91 NO CASO CONCRETO – ABUSIVIDADE CONSTATADA – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – POSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

Não havendo falar em ilegalidade de cláusula contratual que prevê multa em caso de rescisão contratual; ainda assim, é viável a redução do valor da multa, nos termos do artigo 413 do CC, eis que o “princípio do pacta sunt servanda” não é absoluto e deve guardar estreita relação com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar o enriquecimento indevido, mesmo que a Lei de regência da matéria aponte para a eficácia do teor gravado na cláusula em questão”.

Primeiramente, cumpre registrar a viabilidade dos embargos, uma vez que se trata de instrumento processual cabível, mostrando-se respeitável a tese neles exposta, de modo que não se evidencia a utilização de caráter protelatório.

Frise-se que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara, tanto no corpo do voto, quanto na ementa, quando dispôs que “(...) se verifica que traria enorme desequilíbrio à locatária o pagamento de metade dos aluguéis restantes (47 meses até o final do contrato), aplicando-se a CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA”; que “(...) a prevalência do “pacta sunt servanda”; a legalidade da cláusula que prevê o pagamento de multa rescisória, bem como a aplicabilidade da lei de regência (LEI No 8.245/91), todavia, tenho que há exorbitância em face da mencionada cláusula, eis que impõe pagamento de quantia razoável, mesmo após a entrega do imóvel, que pode ser novamente locado. Desta feita, tenho que é perfeitamente aplicável ao caso, o disposto no artigo 413 do Código Civil, uma vez que, ainda que se aplique o “princípio do pacta sunt servanda”, há que se ter uma compreensão maior acerca do contrato, utilizando-se de uma visão de busca de equilíbrio econômico-financeiro entre as partes, a fim de afastar o enriquecimento indevido”. E, por fim, que “(...) não se nega a legalidade da cláusula: é perfeitamente possível que exista no contrato cláusula desta natureza; não se nega a existência de lei de regência; entretanto, há que se adequar os termos, especificamente no que se refere à obrigação pecuniária, a fim de se evitar abusividades, de modo que é admissível a utilização do artigo 413 do Código Civil”.

Com essas considerações, deve ser mantido o acórdão embargado, o qual fez constar que:

“(...)

Após a detida análise da questão, tem-se que a fundamentação do Magistrado sentenciante mostra-se pertinente, pois se verifica que traria enorme desequilíbrio à locatária o pagamento de metade dos aluguéis restantes (47 meses até o final do contrato), aplicando-se a
CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA, que possui o seguinte teor:

“DA RESCISÃO E DO TÉRMINO DA LOCAÇÃO Acarreta a rescisão automática e de pleno direito do CONTRATO, independentemente de notificação, interpelação judicial ou extrajudicial e da apuração de perdas e danos, a ocorrência de liquidação extrajudicial ou judicial, recuperação judicial ou extrajudicial, falência ou insolvência civil, caso for pessoa física, do LOCATÁRIO, sendo aplicável as disposições e as sanções previstas nas NORMAS GERAIS. §1o - Na hipótese do LOCATÁRIO promover a denúncia da locação, devolvendo o ESPAÇO COMERCIAL locado(s) antes de findo o prazo contratual,
fica desde já estipulada a obrigação do LOCATÁRIO de pagar a LOCADORA multa em valor equivalente à metade dos alugueis que restarem até o final do prazo contratual, valendo-se a LOCADORA da faculdade que lhe confere o art. 4o da Lei 8245/91. (negritei).

Há que se notar a prevalência do “pacta sunt servanda”; a legalidade da cláusula que prevê o pagamento de multa rescisória,

bem como a aplicabilidade da lei de regência (
LEI No 8.245/91), todavia, tenho que há exorbitância em face da mencionada cláusula, eis que impõe pagamento de quantia razoável, mesmo após a entrega do imóvel, que pode ser novamente locado.

Desta feita, tenho que é perfeitamente aplicável ao caso, o disposto no artigo 413 do Código Civil, uma vez que, ainda que se aplique o “princípio do pacta sunt servanda”, há que se ter uma compreensão maior acerca do contrato, utilizando-se de uma visão de busca de equilíbrio econômico-financeiro entre as partes, a fim de afastar o enriquecimento indevido.

Ou seja, deve-se utilizar do princípio da razoabilidade e proporcionalidade para que seja aplicada multa em valor adequado às circunstâncias concretas de cada caso.

Assim, não se nega a legalidade da cláusula: é perfeitamente possível que exista no contrato cláusula desta natureza; não se nega a existência de lei de regência; entretanto, há que se adequar os termos, especificamente no que se refere à obrigação pecuniária, a fim de se evitar abusividades, de modo que é admissível a utilização do artigo 413 do Código Civil.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS - IMÓVEL COMERCIAL - PARCIAL PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS DA CONTESTAÇÃO - REJEIÇÃO - MÉRITO - INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL - CONSTATAÇÃO - RESCISÃO DA LOCAÇÃO - CABIMENTO - ALUGUÉIS EM ATRASO -
MULTA POR INADIMPLÊNCIA – REDUÇÃO – ADEQUAÇÃO À PROPORCIONALIDADE E À EQUIDADE – ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Repetir, no recurso, os argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não representa, por si só, obstáculo ao conhecimento do recurso, nem ofensa ao princípio da dialeticidade.
A lei no 8.245, de 18 de outubro de 1991, regulamenta os contratos locatícios e prevê que ao locatário cabe o pagamento do aluguel em dia, elemento essencial à locação, sendo o inadimplemento contratual situação autorizadora da rescisão do contrato e retomada da coisa locada. Estando o locatário em mora com os aluguéis, surge ao locador o direito de desfazer a locação, em decorrência da falta de pagamento, incidindo na planilha de cobrança, além do valor dos aluguéis inadimplidos, os encargos decorrentes da penalidade pelo atraso no pagamento. A penalidade denominada “multa pelo inadimplemento” pode ser reduzida, observando-se os princípios da proporcionalidade e da equidade. Inteligência do artigo 413 do Código Civil”.
(N.U 0020596-94.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E DEMAIS ENCARGOS LOCATÍCIOS - LOCAÇÃO RESIDENCIAL - RESCISÃO - VISTORIAS INICIAL E FINAL - OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR O IMÓVEL NO ESTADO EM QUE RECEBEU, COM A RESSALVA LEGAL - LEI No 8.245/1991 - REPAROS NECESSÁRIOS -
MULTA COMPENSATÓRIA - LEGALIDADE - CUMPRIMENTO PARCIAL DO CONTRATO - REDUÇÃO PROPORCIONAL - ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL.
1 - Constitui obrigação do locatário restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal, conforme previsto na Lei no 8.245/1991 (art. 23, III). 2 - A multa compensatória tem por escopo reforçar o dever de cumprir a obrigação principal, além de representar um sucedâneo pré-avaliado das perdas e danos devidos pelo inadimplemento do ajuste.
3 - Nos termos do art. 413 do Código Civil, "a penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte,
ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio
".
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.12.156534-5/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/11/2018, publicação da súmula em 23/11/2018)

Com esses apontamentos, comungo com o decreto sentencial, no sentido de considerar abusiva a pretensão do Apelante.

Nesse sentido, reproduzo parte da sentença recorrida:

“(...)
Ao limitar a cláusula penal ao valor da obrigação principal estipulada no contrato (artigo 412), o legislador civilista buscou preservar um equilíbrio mínimo entre as prestações cambiadas entre as partes, consagrando o princípio da equivalência material e, consequentemente, mitigando o princípio clássico do pacta sunt servanda.

Com efeito, à luz do disposto no artigo 413 do CC, a redução da cláusula penal pelo magistrado deixou de traduzir uma faculdade restrita às hipóteses de cumprimento parcial da obrigação e passou a consubstanciar um poder/dever de coibir os excessos e os abusos que venham a colocar o devedor em situação de inferioridade desarrazoada.

Nessa perspectiva, uma vez constatado o caráter manifestamente excessivo da pena contratada, deverá o magistrado, independentemente de requerimento do devedor, proceder à sua redução, a fim de fazer o ajuste necessário para que se alcance montante razoável, o qual, malgrado seu conteúdo sancionatório, não poderá resultar em vedado enriquecimento sem causa.

Por sua vez, em havendo o cumprimento parcial da obrigação, deverá o juiz, à luz do princípio da equidade, verificar se o caso reclamará ou não a redução da cláusula penal fixada, afigurando-se razoável evitar situação em que o adimplemento inferior ao contratado revele-se mais vantajoso que sua satisfação integral.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

INSERTA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. REDUÇÃO JUDICIAL EM CASO DE CUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO AVENÇADA. SUBSTITUIÇÃO DO CRITÉRIO DA PROPORCIONALIDADE MATEMÁTICA PELA EQUIDADE. ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL C/C ARTIGO 4o DA LEI 8.245/91.

1. O artigo 413 do Código Civil de 2002, além de instituir o dever do juiz de redução da cláusula penal quando cabível, substituiu o critério da proporcionalidade matemática (previsto no artigo 924 do Código Civil de 1916) pela equidade.

2. A equidade, como sabido, é cláusula geral que visa obter modelo ideal de justiça distributiva, com aplicação excepcional nos casos previstos em lei. Entre outras funções, a equidade pode ostentar papel corretivo, obstando a concretização de evidente injustiça, mediante a garantia do equilíbrio das prestações estabelecidas entre os sujeitos de direito. Daí a opção do legislador civilista de conferir ao magistrado o dever de utilizar a equidade corretiva como parâmetro para o balanceamento judicial da cláusula penal.

3. Desse modo, caberá ao juiz, nas hipóteses de incidência da citada norma jurídica, proceder à redução da cláusula penal, atentando-se ao princípio da equivalência material entre os contratantes, sem olvidar, contudo, das particularidades, de cunho valorativo, presentes no caso concreto, tais como a finalidade visada pelos contratantes, a gravidade da infração, o grau de culpa do devedor, as vantagens que para este resultem do inadimplemento, o interesse do credor na prestação, a situação econômica de ambas as partes, a sua boa ou má-fé, a índole do contrato, as condições em que foi negociado e eventuais contrapartidas que tenham beneficiado o devedor pela inclusão da cláusula penal.

(...) 11. As consequências econômicas da inexecução perpetrada pelos locatários pode, desse modo, ter proporções muito maiores, o que justifica uma redução mais comedida do valor pactuado a título de cláusula penal.

12. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1.353.927-SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, 17.05.2018).

Deste modo, verificada inegavelmente a excessiva onerosidade do valor pactuado a título de cláusula penal, pois em caso de devolução do espaço comercial antes de findo o prazo contratual, o locatário, ora autor, fica obrigado à multa em valor equivalente à metade dos alugueis que restam até o final do prazo contratual, entendo adequado operar a adequação da respectiva cláusula para o valor correspondente a 04 (quatro) alugueis, acrescido de correção monetária pelo INPC desde a data da devolução antecipada da loja e de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação[1] .

Por consequência, considerando que já houve a devolução do espaço comercial pela parte autora à requerida (Id. 9900450), aliado ao fato de ora já estar se discutindo a cláusula penal decorrente da resilição do contrato, evidente, a possibilidade de rescisão contratual, consignando-se a multa acima fixada, a fim de não mais discutir-se o referido contrato”.

Com essas considerações, tenho que a sentença não merece qualquer reparo.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso”.

Todavia, no que concerne à insurgência quanto à aplicação da majoração dos honorários advocatícios recursais, tenho que assiste razão ao Embargante, uma vez que houve acréscimo desproporcional, em desrespeito ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, à luz do artigo 85, § 11 do CPC.

Convém salientar que como a fixação da verba honorária pelo Juízo “a quo” ocorreu de forma equitativa, não há imposição de percentual mínimo ou máximo de majoração em sede recursal, devendo-se sopesar os incisos I a IV, do § 2
o do

artigo 85 do CPC.

Nesse contexto, julgo pertinente a majoração da verba honorária advocatícia recursal para R$ 2.000,00 (dois mil reais)

Posto isto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS, E OS ACOLHO

PARCIALMENTE,
apenas para o fim de reduzir a verba honorária advocatícia para R$ 2.000,00 (dois mil reais), à luz do artigo 85,

§ 2
o, incisos I a IV, do CPC c/c o
§ 11 do mesmo artigo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020